Tribunal: TJBA
Processo: 0539357-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539357-19.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M V VASCONCELOS PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIANE CIRINO RANGEL RAMOS, VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. JUROS REMUNERATÓRIOS DE ALGUNS CONTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, IOF E COMISSÃO DE CONCESSÃO FGO DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira para constituição de título executivo extrajudicial decorrente de contrato de abertura de crédito empresarial.

2. Os embargos monitórios opostos foram rejeitados, reconhecendo-se a validade da cobrança dos encargos contratuais.

3. No apelo, os recorrentes alegam, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e indeferimento tácito da justiça gratuita.

4. No mérito, sustentam a abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização dos juros moratórios, da comissão de permanência superior à média de mercado e da cobrança de IOF e Comissão de Concessão FGO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e indeferimento tácito da justiça gratuita; ou, no mérito, a validade dos encargos contratuais, em especial dos juros remuneratórios, da capitalização dos juros moratórios, da comissão de permanência, da cobrança de IOF e da Comissão de Concessão FGO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois, ainda que não tenha abordado detalhadamente todas as teses suscitadas pelos recorrentes, apresentou motivação suficiente para justificar a improcedência dos embargos monitórios, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 11 do CPC.

7. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de justiça gratuita leva ao seu deferimento tácito, conforme entendimento consolidado do STJ, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação dos recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

8. Os juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira nos contratos acostados e que superam a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação, configuram-se abusivas, razão pela qual devem ser limitados à referida taxa.

9. A capitalização mensal dos juros, permitida pela MP nº 2.170-36/2001, é válida desde que expressamente pactuada no contrato, o que se verifica no caso concreto.

10. A comissão de permanência pode ser cobrada na inadimplência, mas deve respeitar o limite do somatório dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sendo vedada a cumulação com juros remuneratórios e multa contratual, conforme súmulas 30, 294 e 472 do STJ. Assim, eventual cobrança excessiva deverá ser apurada em fase de liquidação.

11. O IOF é tributo previsto constitucionalmente (art. 153, V, CF/88) e sua cobrança nos contratos bancários é legítima, não havendo ilegalidade na exigência desse encargo.

12. A cobrança da Comissão de Concessão FGO é válida, pois decorre do Fundo Garantidor de Operações, previsto na Lei nº 12.087/2009, não sendo identificada abusividade na sua aplicação ao contrato em análise.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido
para: (i)
conceder justiça gratuita
aos apelantes; (ii)
limitar os juros
dos contratos identificados nos documentos mencionados às
taxas médias do Banco Central
vigentes à época das contratações; (iii)
afastar a comissão de permanência
, caso ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios contratuais, a ser verificado em liquidação.

14.
Honorários e custas
:
As
custas serão rateadas proporcionalmente
entre as partes (art. 86 do CPC).
Honorários recíprocos
:
Ré pagará 15% sobre o
proveito econômico obtido pela autora
.
Autora pagará 15% sobre o
proveito da ré quanto aos pedidos indeferidos
, mas a cobrança fica
suspensa
em razão da concessão da justiça gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

número
0539357-19.2017.8.05.0001
, em que é apelante,
M V VASCONCELOS PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA e OUTROS,
e apelada,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente